Tribunal: TJDFT
Processo: 0733934-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0733934-69.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE BAUDSON DE OLIVERA FROTA, CARLOS ALBERTO LOPES FROTA, ALEXANDRA TERESA BAUDSON GODOI FROTA, MARIA APARECIDA STEIN EMBARGADO: MARIA APARECIDA STEIN, ALEXANDRE BAUDSON DE OLIVERA FROTA, CARLOS ALBERTO LOPES FROTA, ALEXANDRA TERESA BAUDSON GODOI FROTA, LEANDRO FELIX D OLIVEIRA REIS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré, ALEXANDRE BOUDSON DE OLIVEIRA FROTA E OUTROS (ID 29138189) e pela parte autora, MARIA APARECIDA STEIN, em face do v. acórdão de ID 28767203. Verifico que os embargantes postulam a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o art. 1.023, § 2o do CPC. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2021 11:45:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator